Tribunal: STF
Processo: Rcl 81507
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Vitória da Conquista/BA, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000297-80.2025.5.05.0611.



    A reclamante sustenta que “a decisão reclamada viola a decisão proferida no Tema 1389 (RE 1.532.603), onde o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos em que se discute a legalidade da pejotização” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “no processo de origem (...) o Ministério Público do Trabalho requereu a concessão de medida liminar inaudita altera pars, tendo o Douto Magistrado indeferido o pedido de antecipação de tutela, designando, então, audiência de conciliação”, mas “posteriormente, no dia 13/03/2025, foi designada audiência de conciliação, tendo a defesa da ora Reclamante pugnado pela suspensão da mesma, com fundamento no Tema 1.389, pedido que foi deferido” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o Ministério Público do Trabalho pediu a reconsideração da decisão, argumentando, em apertada síntese, que ‘é incabível a suspensão do processo anteriormente ao término da instrução processual’. O Magistrado então, a fim de dar prosseguimento a ação, reconsiderou a decisão antecedente e determinou a intimação da reclamada para formular defesa no prazo de cinco dias” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “Requer o MPT a reconsideração da decisão que suspendeu a tramitação do processo, evocando o caráter urgente da intervenção judicial, a gravidade social das contratações irregulares e o perecimento da prova, preponderantemente testemunhal, com o transcurso do tempo. 



    Leitura atenta da exordial permite constatar que há pedido de tutela de urgência, hipótese em que a suspensão não toma lugar, como se extrai do artigo 314, do CPC: 



    ‘Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição’.



    (...)



    Em que pesem a pluri autuação da reclamada e os elementos coletados na fase inquisitorial pelo parquet, para equilíbrio do contraditório substancial, antes de examinar o pedido de tutela, necessário faz-se ouvir a parte requerida.



    Para tanto, reconsidero a decisão antecedente e determino a intimação da reclamada para formular defesa no prazo de cinco dias (artigo 841, CLT). Contado, tornem-me conclusos para apreciação do pedido de urgência.”



    Argumenta que “a procedência da presente reclamação é medida que se impõe, devendo ser cassada a decisão reclamada, e determinando a suspensão do processo 0000297-80.2025.5.05.0611, até decisão final do STF no Tema 1389, uma vez que a apresentação da defesa nesse momento acarretará grandes prejuízos à parte reclamante” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ademais, observa-se que o ato ora impugnado limitou-se a determinar a oitiva da parte reclamante acerca de requerimento de tutela de urgência, em estrita observância ao princípio do contraditório. Tal providência, por sua natureza, não configura afronta à ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta a apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.



    Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente